Tribunal: TJDFT
Processo: 0000394-50.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa.
1 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa.
2 - A forma de aquisição do aparelho celular – de pessoa desconhecida, em via pública, sem recibo ou nota fiscal - evidencia o dolo de receptar, descabendo a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 – Apelação não provida.